Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ICMS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por empresa distribuidora de combustíveis contra acórdão que negara provimento à apelação em ação anulatória de débito fiscal decorrente de auto de infração por transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea. A embargante alega omissão do colegiado quanto ao princípio da legalidade tributária e à análise de nota fiscal que comprovaria a regularidade da operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e legais invocados, especialmente o princípio da legalidade tributária; (ii) determinar se há omissão quanto à análise da idoneidade da nota fiscal apresentada pela embargante e da aplicabilidade da Lei Distrital no 1.254/1996 ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza embargos declaratórios consiste na ausência de manifestação sobre ponto essencial à solução da controvérsia, o que não se verifica quando o acórdão aprecia suficientemente os fundamentos relevantes para a decisão.
4. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a responsabilidade solidária da embargante com base na legislação local (Lei Distrital no 1.254/1996, art. 28, III, “f”), tendo sido reconhecida a inidoneidade documental no momento da fiscalização.
5. A alegação de que a nota fiscal seria idônea não elide a constatação de irregularidade constatada no ato fiscalizatório, pois os documentos comprobatórios do destino interestadual não foram apresentados na ocasião da autuação, conforme registrado na decisão embargada.
6. A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia posta.
7. Os embargos manifestam mero inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento da apelação, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
2. A responsabilidade solidária do remetente da mercadoria se impõe nos casos de transporte com documentação fiscal inidônea, conforme legislação distrital específica.
3. A posterior apresentação de documentos fiscais não tem o condão de afastar a irregularidade constatada no momento da autuação.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 9o, I, e 97, I; CPC, art. 1.022; LC no 87/1996, arts. 2o, I, e 11, I, “b”; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 28, III, “f”, 49, 57, I e 65, V, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/SC (Tema 863); STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdãos no 1900436, no 1752588, no 2000673, no 1954028, no 1710909.